Tribunal: TJMT
Processo: 1005206-34.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005206-34.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL LUNARDELI MACIEL - CPF: 060.024.671-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDIONE SILVA SANTO - CPF: 062.678.171-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVANDRO LUIZ MARIANO BILHARES - CPF: 021.438.151-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS - CPF: 013.471.411-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS –– IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 2. REGIME INICIAL FECHADO –
QUANTUM
SUPERIOR A 4(QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA
–
RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa da apelante se apresenta destituídas de álibis comprobatórios e de verossimilhança.

O valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie são aptos para sustentar a condenação quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

2. A pena aplicada foi superior a 4 (quatro) anos de reclusão, portanto, o regime inicialmente imposto está de acordo com os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, e no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, notadamente considerado que o apelante é reincidente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL LUNARDES MACIEL

E

EDIONE SILVA SANTO
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 1005206-34.2021.8.11.0042 que os condenou, respectivamente, à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e à pena de 01 (um) ano e 08(oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões, a defesa de
EDIONE SILVA SANTO
postula a
absolvição
com fundamento na ausência de provas da traficância, com fulcro no princípio
in dubio pro reo.

Por sua vez, a defesa de
GABRIEL LUNARDES MACIEL
pleiteia a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
para o semiaberto, com fulcro no prescreve a Súmula 719, do STF.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento dos recursos (id. 121689133).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo desprovimento dos recursos (id. 122311980).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 09 de maio de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A defesa de
EDIONE SILVA SANTO
pleiteia a sua
absolvição
, alegando, para tanto, fragilidade probatória a alicerçar o édito condenatório.

Contudo, diversamente do alegado nas razões recursais, verifica-se que as provas coligidas sob o crivo do contraditório judicial evidenciam que as condutas da apelante
EDIONE
se ajusta ao crime de tráfico de drogas, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, dando pleno suporte à sentença condenatória.

A
materialidade do crime
restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, do auto de exibição e apreensão, laudo preliminar de constatação da droga e laudo toxicológico definitivo nº
3.14.2021.73813-01
, constatou-se que se tratava de maconha.

Por sua vez, a autoria do crime de tráfico está plenamente comprovada, notadamente pela prova testemunhal e circunstâncias em que o os apelantes foram presos em flagrante delito que confirmaram que
EDIONE SILVA SANTO
agia juto com
GABRIEL
na distribuição de drogas na região.

Com efeito, a testemunha
E
vandro Luiz Mariano Bilhares
, policial militar responsável pelas diligências e pela prisão em flagrante em juízo
declarou:

“(...) Que me recordo; Que eu que comandava a guarnição; Que a gente foi designado para região do Pedra 90;
Que em patrulhamento uma senhora chamou a gente e fez a denúncia;

Que ela descreveu o imóvel como um bar que tinha falido;
Que ela explicou que era o entroncamento de uma rua com tal rua; Que a gente jogou no GPS e foi onde visualizamos os indivíduos; Que o terreno parecia ser um bar desativado, que não tinha muro, nem grade, nada; Que as portas e janelas estavam arrombadas;
Que diante da situação de fundada suspeita, localizamos pequenas porções e uma quantidade em dinheiro com os dois conduzidos
(...); Que na divergência de tentar qualificar um dos dois, um deles passou o local onde fomos; Que tinha uma senhora que declarou ser mãe, que falou que o filho não morava mais lá; Que ela falou que ele morava no Cinturão Verde (...); Que ele concordou em demonstrar outro local;
Que localizamos mais quantidade de entorpecente fracionado e um celular que tocava
;
Que falei para o policial atender e era meio que um ‘disque delivery’
(...);
Que era aquele palavreado de ‘tem tal coisa’, ‘me vê tanto’
(...); Que não foi possível qualificar mais ninguém; Que apresentamos o entorpecente e o dinheiro apreendido; Que tinha uma pequena quantidade com os dois (...);
Que o padrão das embalagens encontradas com eles e na casa era o mesmo
; Que no meu entendimento era maconha (...);
Que foi encontrada na casa do Gabriel;
Que a droga que estava com Edione me parece que era a mesma embalagem;
Que eles falavam que não era deles
(...); Que eles não assumiram (...); Que somando ao todo era próximo de cem (porções) (...); Que os dois faziam uso de tornozeleira (...); Que a denúncia era que no local estava ocorrendo o comércio de entorpecente; Que ela falou que haviam ‘os guri’ fazendo o comércio (...).” (sic) (trecho extraído da sentença) (id. 121689098) (destacamos).

Por sua vez, a testemunha
Victor Augusto Carvalho Martins
, policial militar,

assim afirmou em juízo
:

“(...) Que me recordo de ter participado das prisões;
Que recebemos denúncias que os indivíduos estariam praticando o tráfico da região
; Que falaram que eram dois indivíduos do sexo masculino; Que como a abordagem foi numa casa de esquina abandonada, que não tinha muro, utilizavam o ponto para venda de entorpecente;
Que a denúncia falou que era o ponto onde foi realizada a abordagem
; Que foram abordados;
Que com o Gabriel foram encontradas duas porções de substância análoga à maconha juntamente com dinheiro e com o segundo suspeito mais porções e dinheiros
(...); Que deslocamos a residência da mãe do Gabriel e a mesma informou que o mesmo não residia no local, indicando outro endereço, no bairro Cinturão Verde;
Que a equipe deslocou até o local onde foi encontrado o resto da materialidade, diversas porções, balança de precisão e dinheiro
(...);
Que talvez eles faziam o serviço ‘aviãozinho’
;
Que pegavam a droga onde estava armazenada e tinham o ponto onde praticavam o tráfico
; Que aparentemente era maconha, na casa também;
Que as embalagens eram semelhantes (encontradas na casa do Gabriel e com eles)
;
Que ele confirmou para equipe que fazia a venda
(...);
Que foi encontrado no local um celular; Que diversas pessoas ligavam solicitando entorpecentes
; Que o telefone tocou quando estávamos lá; Que o mesmo falou que utilizava do modo ‘delivery’ (...);
Que foi encontrada balança de precisão, papel filme
(...).”
(sic) (trecho extraído da sentença) (id. 121689098) (destacamos).

Cumpre não perder de vista, neste contexto, que
os
depoimentos prestados por agentes públicos
responsáveis pela apreensão das substâncias entorpecentes
merecem total credibilidade
, pois gozam de presunção de veracidade.

Em reforço à importância dos depoimentos de agentes públicos, esta Egrégia Câmara vem reiteradamente se conduzindo no sentido de que:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – NÃO ACOLHIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA DEMONSTRAR ATIVIDADE DE MERCANCIA DA DROGA E DE CULTIVO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DE DROGA – APREENSÃO DE TREZE PLANTAS DE MACONHA EM ESTUFA ARTESANAL E DE PORÇÕES DO ENTORPECENTE FRACIONADAS E PRONTAS PARA CONSUMO – LOCALIZAÇÃO DE DIVERSOS PETRECHOS QUE DEMONSTRAM A ATIVIDADE DA TRAFICÂNCIA E A INTENÇÃO DE EXPANSÃO DA PRODUÇÃO DO CULTIVO DE MACONHA – APREENSÃO DE QUADRO DE REGISTROS COM INFORMAÇÕES DA COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL E DE MÁQUINAS DE CARTÃO DESTINADAS À FACILITAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS ILÍCITAS –
DEPOIMENTO POLICIAL EM HARMONIA COM AS PROVAS
– INVESTIGAÇÃO EM ANDAMENTO EM RAZÃO DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS – VERIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS INFORMAÇÕES QUE AFERIRAM A FIDEDIGNIDADE DA COMUNICAÇÃO DE CRIME – MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DA MERCANCIA DE ENTORPECENTES NA MODALIDADE “DELIVERY” – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E DESARMÔNICA COM AS PROVAS ARRECADADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. REQUESTADA A ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA ESTABELECIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – VIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL INDEVIDAMENTE TRATADA PELO JUÍZO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR O APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – DELITO ANTERIOR NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE DOIS QUINTOS DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – ARTIGO 112, INCISO V, DA LEP – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais civis e, essencialmente, as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias e a matéria-prima para a produção de droga apreendidas se destinavam à difusão ilícita.
Os depoimentos de policiais são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas, que indicam o vasto envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes
. Também, a forma como a droga e as plantas de maconha foram apreendidas, sua quantidade e a existência de petrechos como quadro de registros da comercialização ilegal e máquinas de cartão destinadas à facilitação da comercialização espúria são hábeis a demonstrar a traficância e afastar a proposição de desclassificação.

(...)

3. Recurso de apelação criminal da defesa conhecido e parcialmente provido, para alterar a alíquota de cumprimento da pena estabelecida como necessária para a progressão de regime.” (N.U 1001293-78.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) (destacamos).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – QUADRO FÁTICO EM SENTIDO INCRIMINADOR – APREENSÃO DE 44 TROUXINHAS DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E 35 DE MACONHA NA POSSE DOS RÉUS EM LOCAL PÚBLICO – PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
PALAVRAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP – NEGATIVAS INFUNDADAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVAM O TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO NEGADA
– 2) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE) – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, PRÓPRIA DO TIPO PENAL E VIOLAÇÃO DA SÚMULA 444 DO STJ – EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE – PENA REDIMENSIONADA 2.1) QUANTIDADE DE DROGA – RELEVÂNCIA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE – 3) REGIME INICIAL FECHADO – ENUNCIADO 47 TJMT – 4) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DETRAÇÃO – INVIABILIDADE – PERSISTÊNCIAS DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E ART. 387 § 2º DO CPP – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE APENAS PARA EXCLUIR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDÔNEAS.

1. Provado nos autos a ocorrência do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, impõe-se a condenação,
ressaltando que depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando tomados sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas
, bem como comprovando que após denúncia e diligências da polícia, foi possível a prisão em flagrante dos acusados portanto considerável quantidade de entorpecentes, divididos em trouxinhas, indicando o comércio de drogas.

2. Tendo em vista que o magistrado, ao prolatar sentença condenatória, usou de fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial do artigo 59 do CP (culpabilidade, conduta social e personalidade), as penas-base impostas aos apelantes devem ser readequadas, mantendo contudo, a circunstância da quantidade de droga, devidamente reconhecida, a ensejar a manutenção da pena acima do mínimo legal.

3. Deve ser mantido o regime inicial fechado porquanto em acordo com enunciado 47 do TJMT: “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”

4. Não prospera o direito de recorrer em liberdade aos réus que permaneceram segregados durante toda a instrução processual, e subsistentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, por necessidade de garantir a ordem pública, diante de acusados que possuem outros processos penais em andamento (recalcitrância).

4.1. O juiz sentenciante somente fica condicionado a aplicar a detração penal (§ 2º do artigo 387 do CPP), quando aquela modificar o regime inicial de cumprimento de pena, o que não é ocaso dos autos, cabendo ao juízo da execução penal, habilitado para verificar a situação penal do acusado.

Recurso conhecido e provido em parte.”(N.U 0006180-64.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) (destacamos).

No caso, os depoimentos dos agentes públicos revelam, de forma satisfatória, a prática do crime de tráfico de drogas pelos apelantes, em consonância com os autos de apreensão e prova pericial que atestam que além da droga foram encontrados com os apelantes dinheiro, balança de precisão e um celular utilizado para receber as encomendas das drogas pelos usuários.

Portanto, diferentemente do alegado, a instrução processual demonstrou estar evidente a prática do fato tipificado pelo artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pois a caracterização do
caput
crime de tráfico de drogas não depende da demonstração de dolo específico.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. AUXÍLIO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DA DROGA EM SI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM UMA PENA SUBSTITUTIVA E MULTA. ART. 44, §2º, DO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE NA ALTERNATIVIDADE SANCIONATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 171 DESTA CORTE. EXECUÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O auxílio destinado ao uso indevido de drogas não se confunde com o fornecimento da droga em si, devendo, neste caso, o agente responder pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, inviabilizando a pretensão desclassificatória para o crime do art. 33, §2º, do referido diploma legal. Hipótese em que a Corte de origem concluiu, com arrimo nas provas e fatos constantes dos autos, que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes restou plenamente caracterizado. Para se chegar a conclusão diversa, atendendo-se à pretensão de desclassificação, seria necessário proceder à análise do conjunto fático-probatório amealhado ao feito, o que não se admite em sede de habeas corpus, via angusta por excelência.

2. A incidência das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/06 em patamar acima do mínimo legal requer fundamentação idônea, devendo o magistrado indicar as circunstâncias que justifiquem a aplicação de fração superior.

3. "A substitutividade da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade." (HC 313.675/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015).

4. No mais, em se tratando de delito previsto em lei especial, constando do preceito secundário do tipo a cominação cumulativa de pena privativa de liberdade com pena pecuniária, inviável a substituição da pena corporal por multa. Inteligência da Súmula 171 do STJ.

5. Com a superveniência do trânsito em julgado para a defesa, não mais subsiste o óbice ao imediato cumprimento da sanção imposta à paciente, esvaindo-se o cenário fático que justificara a concessão da medida liminar.

6. Ordem parcialmente concedida a fim de reduzir a pena imposta à paciente para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, cassada a liminar outrora deferida.”(HC 413.968/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)

Anote-se que o tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla ou de conteúdo variado e consuma-se com a prática de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, desde que o entorpecente não seja destinado ao exclusivo consumo próprio.

Nesse contexto, verifica-se que as provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, transmitem a certeza necessária acerca da finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida em poder do apelante
EDIONE SILVA SANTO,
a tornar
inviável o acolhimento da tese absolutória
ou mesmo a desclassificatória

para a modalidade mais branda do art. 28 da Lei de Drogas.

DO PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL

DE CUMPRIMENTO DE PENA

Com relação à dosimetria penal, a defesa de
GABRIEL LUNARDES MACIEL
almeja a modificação do regime inicial para cumprimento de pena para o semiaberto, com fundamento no que prescreve a Súmula 719, do STF.

No entanto, verifica-se que a pena aplicada ao apelante foi de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, portanto, o regime inicialmente imposto ao apelante está de acordo com os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, e no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, notadamente considerado que o apelante é reincidente (Processo Executivo de Pena nº. 2001189-06.2019.811.0042 – Código n º. 20015549, perante a 2ª. Vara Criminal da Capital).

Desse modo, conforme prescreve o artigo 33, §3º, do Código Penal:
“a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”; e o art. 33, §2°, “b”, do Código Penal: “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”

Ante o exposto,com o parecer ministerial
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022